Tribunal: STF
Processo: HC 124990
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
DENÚNCIA – FORMALIDADES. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia a narração dos fatos e viabilizando a defesa, descabe falar em inadequação. 



    PRESCRIÇÃO – ANÁLISE. A análise da prescrição é própria ao processo-crime, não cabendo a queima de etapas. 



    LITISPENDÊNCIA. A definição da litispendência cabe ao Juízo do processo-crime.